Tribunal: TJDFT
Processo: 0741679-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741679-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ROGERIO LIRA BARROS AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PEDRO ROGERIO LIRA BARROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença movido por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ, pela qual foi rejeitada a arguição de nulidade da citação na fase de conhecimento, sustentada sob o fundamento de que foi realizada prematura citação por edital, sem exaurir os meios para localização e citação pessoal do recorrente. Alega o agravante, em síntese, que não foi regularmente citado no curso da ação de conhecimento, a qual tramitou à sua revelia, tendo sido citado por edital sem que fossem esgotadas todas as diligências razoáveis para sua localização pessoal. Sustenta que a citação ficta foi indevidamente realizada, pois havia endereços válidos em seu nome identificados por meio de pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, os quais não foram objeto de diligência presencial por oficial de justiça. Afirma que só tomou ciência da existência do processo após bloqueios judiciais em suas contas bancárias e penhora de veículo de sua propriedade, já na fase de cumprimento de sentença, o que demonstra a nulidade absoluta do processo, além de violação ao contraditório e à ampla defesa Ressalta que a decisão agravada incorre em equívoco ao restringir o cabimento da querela nullitatis apenas à ausência de citação, ignorando jurisprudência consolidada que admite sua utilização para nulidades absolutas do ato citatório, mediante arguição na fase de cumprimento de sentença. Defende que a nulidade da citação editalícia compromete a validade de todo o processo, desde sua origem, e que tal vício é insanável, podendo ser alegado a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que sejam suspensos todos os atos executórios no processo de origem, notadamente a continuidade das penhoras e eventual alienação de bens, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e, por consequência, a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença e o acórdão proferidos em seu desfavor. Preparo regular, conforme certificado no ID 76715997. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. Consigno, inicialmente, que a matéria alegada comporta apreciação na fase de cumprimento de sentença, levando em consideração que a nulidade por falta de citação na fase de conhecimento é vicio insanável, passível de ser alegado por meio de impugnação, conforme previsão específica no art. 525, §1o, I, do CPC, ou mesmo mediante ajuizamento de querela nullitatis. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente dessa Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO. CITAÇÃO POR OUTROS MEIOS. NECESSIDADE. (...) 6. A nulidade da citação, por se tratar de vício transrescisório, pode ser arguida em qualquer momento, inclusive na fase de cumprimento de sentença. (Acórdão 2031874, 0704487-29.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Contudo, ainda que possível a arguição de nulidade de citação por edital como impugnação ao cumprimento de sentença, as alegações sustentadas pelo recorrente não comportam acolhimento, pois não comprovada nessa via impugnativa a existência de qualquer nulidade nos procedimentos adotados na fase de conhecimento. Com efeito, a análise dos autos revela não ter sido demonstrada a nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento, assim como sequer houve comprovação de que o recorrente residisse nos endereços com relação aos quais reclama não terem sido realizadas diligências suficientes para tentativa de citação pessoal. Em relação à citação por edital, consoante estabelecido pelo art. 256, caput e § 3o, do CPC, será realizada quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou nos casos expressos em lei, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências possíveis e imagináveis para localizar o réu. A tentativa infrutífera de citação no endereço indicado pelo autor, e naqueles que foram apurados por meio de pesquisas exaustivas realizadas no curso do processo bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado. Na hipótese dos autos, da leitura dos autos originários, verifica-se que houve enorme diligência do Juízo a quo na tentativa de citação do agravante. Apura-se que, frustrada as tentativas de citação no endereço no cadastro do plano de saúde, cujo inadimplemento deu ensejo ao ajuizamento da ação de cobrança pela agravada, em diligências realizadas por carta com aviso de recebimento (ID 81070420) e por oficial de justiça (ID 83034342), e diante da informação de que agravante havia se mudado para endereço desconhecido, o Juízo de origem realizou pesquisa de endereço pelo SISBAJUD, identificado diversos possíveis endereços do recorrente (ID 85047113). Os novos endereços identificados foram objeto de exaustivas diligências infrutíferas, tanto por carta com aviso de recebimento quanto por oficiais de justiça, restando inviabilizada a localização do recorrente. Quanto aos dois endereços em Águas Claras, que o recorrente defende que deveriam ter sido objeto de diligências citatórias por oficial de justiça, é necessário destacar que as medidas seriam inócuas. Trata-se de endereços residenciais em apartamentos e, nas primeiras tentativas de citação por carta com aviso de recebimento, as diligências foram recebidas nos respectivos edifícios, retornando com as respostas “desconhecido” (ID 89142805) e “mudou-se” (ID 90277482). Ademais, o recorrente não produziu nenhum elemento de prova nos autos passível de demonstrar que residia nesses endereços em Águas Claras ou em qualquer dos outros endereços diligenciados nos autos ao tempo das tentativas de citação. Destaco, ademais, que diante de informações apuradas pela serventia do Juízo, sobre possível vínculo profissional do agravante com a Polícia Civil do Distrito Federal, foi expedido mandado para tentativa de citação pessoal no local de trabalho, quando constatado que o recorrente era servidor aposentado e que prestava serviços no local como pessoa jurídica, mas não comparecia pessoalmente há época, em razão da pandemia da Covid 19 (ID 101390565). Quanto ao ponto, destacado que as exaustivas diligências realizadas ao longo do processo revelam intensa mudança de endereços pelo agravante, que também não comprovou que mantinha cadastro de endereço atualizado perante a Polícia Civil do Distrito Federal, em local diverso daqueles que foram diligenciados na fase de conhecimento. O recorrente, sequer apresentou nos autos prova passível de indicar em qual endereço efetivamente residia ao tempo das tentativas de citação realizadas na fase de conhecimento. Portanto, não há falar em nulidade da citação editalícia, uma vez que ficou evidentemente demonstrado nos autos que o agravante estava em local incerto e não sabido, conforme interpretação da própria lei processual, especialmente porque houve enorme esforço para realização de diligências visando a localização de endereços idôneos para a citação, restando infrutíferas todas as tentativas. Assim, ausente qualquer comprovação da nulidade de citação editalícia aventada pelo recorrente, inviável o acolhimento da arguição deduzida no recurso. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. DESNECESSIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 256 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei. A citação por edital configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada após diversas tentativas frustradas de localização do réu. 2. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente que reste comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. 3. Verificado o exaurimento razoável dos meios disponíveis para citação pessoal, é válida a citação por edital. É consequência necessária da citação por edital a nomeação de curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC). (...) (Acórdão 1991073, 0705558-66.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. I – A citação editalícia da ré foi realizada consoante ditames do art. 256, inc. II e §3o, do CPC, uma vez que empreendidas diversas diligências para a sua localização, inclusive nos endereços obtidos nos sistemas, todas infrutíferas, portanto o ato não padece de nulidade. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. (...) (Acórdão 1928268, 0730790-17.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADA. PENHORA. VALOR BLOQUEADO. POUPANÇA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do CPC. 3. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e a proporcionalidade, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma. 4. É suficiente que reste comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. (...) (Acórdão 1864001, 0702440-19.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.) Nesses termos, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado no recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator